Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726084-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença – Homologação de Laudo Pericial – Risco de Dano – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi homologado o laudo pericial. Segundo o recorrente, a Decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação. Defende, ainda, a necessidade da incidência de juros atuariais sobre as contribuições recolhidas e a atribuição ao agravado quanto ao pagamento de verba cuja responsabilidade foi atribuída à PREVI. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento do feito acarretará a instauração do Cumprimento de Sentença, no qual serão adotadas medidas para constrição patrimonial. Assim, em razão do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da necessidade de apreciação detalhada das teses aduzidas pelo agravante, é necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalto, por fim, ter sido interposto o Agravo de Instrumento n° 0724007-72.2025.8.07.0000 pela exequente, o qual deverá ser julgado conjuntamente com o presente recurso, a fim de evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator